Tribunal: STJ
Processo: 0320660-39.2014.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2234650 - SC(2025/0340845-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
EMBARGANTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de
art. 1.022
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56882515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:49
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f991479-ace2-4c32-acf5-1e779e3ab48f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2234650 - SC(2025/0340845-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
EMBARGANTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA56623651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 061487a3-72d0-4f02-9998-0755ac5ee3a1

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO RANGEL
EFFTING e EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C. (FRANCISCO e EFFTING
ADVOGADOS) contra acórdão desta Terceira Turma, que decidiu pelo não provimento
do recurso especial, assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
TRÂNSITO EM JULGADO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento e cobrança
de honorários advocatícios, quando a remuneração é fixada
judicialmente em quantia certa por adoção de parâmetro substitutivo
ao critério contratual obsoleto, os juros de mora incidem a partir do
trânsito em julgado, nos termos da disciplina processual dos
honorários arbitrados. 2. Ausente demonstração analítica de similitude
fático-jurídica, não se configura o dissídio jurisprudencial nos moldes
do
III, c, da Constituição Federal. 3. Recurso especial não
art. 105,
provido. (e-STJ, fl. 1.197)

Nas razões destes aclaratórios, EFFTING e outros apontam
omissão
(1)
sobre a origem contratual do crédito, afirmando que a ação é de cobrança de
honorários contratuais e que o arbitramento apenas definiu o valor devido, não tendo
constituído a obrigação, razão pela qual os juros de mora deveriam correr desde a
citação, e não do trânsito em julgado; e
omissão no exame do dissídio
(2)
jurisprudencial, sustentando que realizaram cotejo analítico suficiente entre o acórdão
recorrido, que fixou juros desde o trânsito, e o paradigma do Tribunal de Justiça do
Paraná, que adotou a citação como termo inicial em ação de arbitramento decorrente
de relação contratual, havendo identidade fático-jurídica no ponto controvertido.
Requerem o suprimento das omissões e, com efeitos infringentes, o provimento do
recurso especial para fixar a citação como termo inicial dos juros moratórios (e-STJ, fl.
1.206-1.210).
Houve apresentação de contraminuta por BANCO BRADESCO S.A.
(BRADESCO), defendendo a inexistência de vícios do
do CPC, a suficiência
art. 1.022
da fundamentação do acórdão e o indeferimento dos embargos, por configurarem
tentativa de rediscussão do mérito (e-STJ, fls.
).
1.214/1.215
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser acolhido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56623651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 061487a3-72d0-4f02-9998-0755ac5ee3a1

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
que podem ser corrigidas por embargos de declaração são aquelas internas ao próprio
julgamento, em razão da falta de coerência entre os fundamentos e as conclusões da
própria decisão.
Já a omissão que permite a apresentação de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito apresentado no recurso e sobre o qual o juiz ou o tribunal deveria se manifestar.
Nos termos do CPC, essa omissão deve ser capaz, por si só, de mudar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes embargos de declaração, FRANCISCO e EFFTING
ADVOGADOS afirmaram a violação do
do CPC em virtude de omissões
art. 1.022
sobre a análise da origem contratual da obrigação para fins de fixação do termo inicial
dos juros de mora e acerca da avaliação do dissídio jurisprudencial.
Contudo, sem razão.
A partir da análise do processo, verifica-se que o acórdão embargado foi
claro ao pontuar, quanto ao tema da origem da obrigação e termo inicial dos juros, que:

Ocorre que acórdão recorrido delimitou com precisão que a
remuneração foi arbitrada em valores fixos (R$ 4.000,00 para a
execução e R$ 4.000,00 para os embargos), com correção monetária
a partir de
e incidência de juros de mora a partir do trânsito
01/2021
em julgado, aplicando o
§ 16, do CPC. Isso porque, no
art. 85,
contexto de arbitramento, não há falar-se em obrigação contratual
prévia, líquida e exigível, tendo-se reconhecido na origem a
necessidade de recomposição da base de remuneração, com
superação do critério contratual obsoleto e fixação e quantia certa por
decisão judicial. Nessa moldura, a constituição em mora se aperfeiçoa
com a definitividade do título judicial que quantifica a obrigação, de
modo que o termo inicial dos juros deve observar o trânsito em julgado.
(e-STJ, fls. 1.199-1.200)

De igual modo, no que diz respeito ao dissídio jurisprudencial, o acórdão
abordou expressamente a questão, fundamentando a ausência de requisitos para o
seu reconhecimento nos seguintes termos:

O cotejo apresentado não demonstra, de forma analítica e suficiente, a
identidade fático-jurídica entre os casos. No caso catarinense, houve
reinterpretação do contrato celebrado em 1992 por obsolescência da
moeda, adoção da Tabela
e arbitramento em valores fixos,
OAB/SC
com definição expressa do marco dos juros por aplicação do
§
art. 85,
16, do CPC. No paradigma, a síntese reproduzida não explicita igual
contexto de desconstituição do critério contratual original e
Documento eletrônico VDA56623651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 061487a3-72d0-4f02-9998-0755ac5ee3a1

substituição por arbitramento em parâmetros de tabela, tampouco
esclarece a fase processual e os fundamentos normativos
empregados para o termo inicial dos juros, o que impede verificar a
necessária similitude fática e jurídica. Vale dizer, não cumpre as
exigências para sustentação de dissídio a indicação de julgados
alicerçados em peculiaridades de caso concreto. Inexiste, na hipótese,
cotejo analítico a demonstrar divergência cognoscível para fins de
estabilização. (e-STJ, fl. 1.201)

Para concluir, os fundamentos transcritos demonstram que as questões
levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e decididas no
acórdão. O julgado expôs claramente as razões pelas quais entendeu que a obrigação
se tornou líquida apenas com o arbitramento judicial e os motivos pelos quais a
comparação das decisões não atendeu aos requisitos legais. O fato de a decisão ser
contrária aos interesses de FRANCISCO e EFFTING ADVOGADOS não caracteriza
omissão.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a justificar a modificação do julgado, pois a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. ARTS. 489 E 1.022 DO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
CPC/2015
INEXISTÊNCIA.
SUFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
INCURSÃO
NO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. REPARAÇÃO PELO
SÚMULA 7/STJ
USO DO BEM. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO PERÍODO DE
OCUPAÇÃO.
1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022 II, do
não ficou configurada, pois o Tribunal de origem
CPC/2015
decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda
Registre-se que o
que contrariamente aos interesses da parte.
julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados
pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente para
dirimir integralmente o litígio.
[...]
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.991.329/CE
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

7/4/2025,
11/4/2025 –
sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA56623651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 061487a3-72d0-4f02-9998-0755ac5ee3a1

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Apesar de o acórdão embargado ter feito advertência expressa sobre a
possível aplicação de penalidade em caso de recurso que buscasse a simples revisão
do julgamento, deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2o, do CPC neste
art. 1.026,
momento.
A não aplicação da multa se justifica porque se trata dos primeiros
embargos de declaração apresentados pela parte no âmbito deste recurso. O exercício
do direito de defesa e de petição, ainda que tangencie o mero inconformismo com a
decisão, não configura, por si só e nesta primeira oportunidade, o intuito inquestionável
de atrasar o andamento do processo que exige a aplicação imediata da sanção
processual.
Nessas condições,
os embargos de declaração, sem imposição
REJEITO
de multa.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56623651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:50
Código de Controle do Documento: 061487a3-72d0-4f02-9998-0755ac5ee3a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.234.650 / SC
Número Registro: 2025/0340845-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
023970100512
023972583391
03206603920148240023
23970100512
23972583391
3206603920148240023
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO RANGEL EFFTING
RECORRENTE : EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO RANGEL EFFTING
EMBARGANTE : EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
Documento eletrônico VDA56865878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:24
Código de Controle do Documento: 92b641ba-f8c6-46e3-aa6e-d567b3a3a7eb

ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:24
Código de Controle do Documento: 92b641ba-f8c6-46e3-aa6e-d567b3a3a7eb